Tribunal: STF
Processo: ADI 2157
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-10
Data de publicação: 2003-04-10

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Alíneas "a", "b" e
"c" do inciso III do artigo 3º da Lei nº 7.508, de 22 de setembro de
 1999, artigo 8º, incisos I, II e III, e §§ 1º e 2º, do Decreto nº
7.699, de 9 de novembro de 1999, e artigo 9º, incisos I e II do
mesmo Decreto, todos do Estado da Bahia.
- Tendo a Lei estadual nº
7.981, de 12.12.01, revogado expressamente a Lei estadual nº 7.508,
de 22.09.99, da qual foi atacado o artigo 3º, III, "a", "b" e "c", e
 não mais subsistindo, pela natureza acessória do Decreto estadual
nº 7.699/99, os dispositivos dele também impugnados, ficou
prejudicada a presente ação direta por perda superveniente de seu
objeto, porquanto já se firmou a jurisprudência desta Corte no
sentido de que o interesse de agir, em ação dessa natureza, só
existe enquanto estiver em vigor a norma jurídica impugnada,
independentemente de essa norma ter, ou não, produzido efeitos
concretos (assim, a título exemplificativo, nas ADI's 420-QO, 747-QO
 e 1.952).
Ação direta que se julga prejudicada.